Tribunal: TJMT
Processo: 1023805-41.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023805-41.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRENTE), WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 956.432.656-72 (ADVOGADO), COMFORT LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.435.482/0001-30 (RECORRENTE), ADRIANA BALBINOTTI SOARES - CPF: 822.833.549-00 (RECORRIDO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO –
MÉRITO
–VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em decorrência do vício de qualidade apresentado, no
(aparelho de sono de modelo REMstar Auto AFlex P171745270247 e P18140500339C, e aparelho de respiração (umidificador) de modelo H161606942B1E - R$ 3.168,00,
adquirida pela parte recorrida, cujo problema não foi sanado pelo recorrente, apesar de divulgação de recall dos produtos, determinando a devolução dos valores, à título de danos materiais, no importe de R$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais), bem como a devolução dos referidos produtos, à cargo da Recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares
.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

2.
Mérito
.

2.1
. Da inexistência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares
.

1.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Ainda nesta senda, o recorrente não trouxe aos autos a imprescindibilidade da alegada prova testemunhal, visto que manifestou-se que eventual depoimento teria o escopo de explicação acerca do “recall preventivo”, objeto da lide, sendo que nos autos, há longeva explicação acerca do recall preventivo, desta forma, entendo pela desnecessidade de prova testemunhal.

2.
Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, devida é a indenização à parte recorrida,
haja vista que,
o vício do produto por ele adquirido não foi sanado
dentro do prazo legal pela parte recorrente e pela reclamada, período, inclusive, que ficou privada de utilizar o bem, considerando que havia divulgação de recall no aparelho respirador,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente (id. 130803792 e seguintes)
,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022